Tribunal: TJDFT
Processo: 0725172-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Trata-se de pedido de permanência do feito na pauta presencial. Defiro. Porém deverá ficar ciente o advogado sobre eventual demora no julgamento, tendo em vista a questão sanitária pela qual estamos passando. Brasília, 13 de abril de 2020.